Tribunal: TJMT
Processo: 1008250-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1008250-90.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO
IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Trata-se de Mandado de Segurança por impetrado por ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO, em face de ato acoimado coator atribuído pelo EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, em litisconsórcio com EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, consistente na subtração de pagamento de seus vencimentos, desde o mês de janeiro de 2.021.
Sustenta o Impetrante que fora determinado pela SEPLAG, em consonância com a Secretaria de Estado de Educação, que os servidores ativos e inativos deveriam fazer o recadastramento on line perante o serviço público, cuja abertura do prazo se deu até o dia 20 de dezembro de 2.020.
Alude que foi impossibilitado de fazer o recadastramento, conquanto fora acometido de um infarto cardíaco no dia 25.12.2020, sendo submetido a três cirurgias para implantação de seis stents na artéria coronária.
Aponta que, diante de sua convalescência, somente se recadastrou no dia 20 de fevereiro, de forma virtual, tendo a Diretora da unidade escolar revalidado o recadastramento, reencaminhando-o para a Secretaria correspondente. A
Afirma que desde janeiro de 2.021 tem seu nome excluído da folha de pagamento, com data-base do dia 30 dos meses subsequentes (janeiro/fevereiro/março/abril/2021), estando impossibilitado de deslocar-se até a Secretaria de Estado de Educação, diante do “seu estado mórbido”.
Indica que as verbas alimentares constituem um direito constitucional, assegurado no art. 69, § 1o da Lei Complementar 04, de 15.10.1990, e que seu não pagamento implica em correção de valor.
Acrescenta que há infringência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar, vindicando-a, a fim de que seja determinado aos Impetrados que efetuem o pagamento do seu vencimento, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril/2021.
Requerida emenda a inicial, a fim de que fossem trazidas prova do ato acoimado coator, o Impetrante colacionou aos autos extratos bancários (id. 87801488).
É o relato do necessário.
Decido.
Acolho a emenda a inicial.
Para a análise da liminar, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Não obstante a demonstração do aventado periculum in mora, não se pode dizer o mesmo quanto à verossimilhança das alegações.
Consoante infere-se dos autos, o Impetrante alega que não está recebendo os seus vencimentos, por ter deixado de comparecer ao recadastramento obrigatório.
Analisando os autos, constata-se a impossibilidade de concessão da liminar, posto que não há prova documental do alegado, conquanto o Impetrante apresenta extrato bancário de conta corrente, que alega ser conta-salário, sem fazer comprovação do mesmo.
Ademais, depreende-se da inicial que o seu não comparecimento ao recadastramento não seu deu por motivo de saúde, conquanto somente fora acometido do problema cardíaco (25.12.2020) cinco dias após o exaurimento dos prazo concedido para tanto (20.02.2020).
Insta destacar que os documentos colacionados não permitem aferir, com a precisão necessária para a concessão da liminar, os motivos que subsidiaram a suspensão do pagamento dos vencimentos.
Ante o exposto, não restando demonstrado o fumus boni iuris, INDEFIRO A LIMINAR.
Intime-se.
Cumpra-se o art. 7o, I e II da Lei n. 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora